Tribunal: TJES
Processo: 5031457-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031457-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA RITA FABRE DE MELO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031457-54.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ANA RITA FABRE DE MELO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA AO TEMPO DO ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. A recorrente alega a existência de união estável com o ex-segurado e argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii)
se restou comprovada a manutenção da união estável e a dependência econômica da autora em relação ao falecido na data do óbito.

RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, destinatário das provas, entende que o acervo documental é suficiente para a formação de seu convencimento motivado, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.

No mérito, as evidências apontam para a dissolução do vínculo conjugal anos antes do falecimento, destacando-se a existência de medida protetiva de afastamento do lar em 2015 e declaração administrativa da própria autora admitindo que a união fora dissolvida.

Inexistindo prova de convivência marital atual ou de dependência econômica ao tempo do óbito, não se preenchem os requisitos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 para a concessão do benefício previdenciário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
1. O juiz tem a faculdade de indeferir provas inúteis quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento. 2. A concessão de pensão por morte previdenciária exige a comprovação da atualidade da união estável ou da dependência econômica na data do falecimento do segurado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

LC nº 282/2004 (ES), art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1242313 GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2018;

TJ-ES, RI nº 0015087-28.2019.8.08.0035, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Colegiado Recursal, j. 18.08.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANA RITA FABRE DE MELO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15473200), a autora alega cerceamento de defesa. No mérito, destaca que a documentação comprova a união estável com o Sr. Sebastião Paulo Borges da Costa, sendo cabível o pedido de recebimento de pensão por morte.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15473201).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

No mérito, observo que a autora formulou requerimento para receber pensão por morte em virtude do falecimento do Sr.
Sebastião Paulo Borges da Costa, alegando união estável com o mesmo.

Pois bem. Pelo ID 15472625 observa-se que o Sr. Sebastião faleceu em 30/08/2019, estando na declaração de óbito que era solteiro. Consta ainda que o mesmo deixou dois filhos, Vinicius Fabre de Melo Borges da Costa e Vanessa Melo da Costa.

Do Inventário anexado ao ID 15472630, observa-se que Vinicius e Vanessa são filhos do Sr. Sebastião com a autora da presente ação, sendo anexado o registro fotográfico de ID 15472631 para comprovar a existência do vínculo familiar entre todos os envolvidos.

A requerente formulou requerimento administrativo junto ao requerido para recebimento da pensão por morte, conforme ID 15473190, constando no referido documento que:

“
Diante disto, a interessada informou que não foi declarada como dependente do ex-segurado no imposto de renda do último ano e já não era mais dependente no plano de saúde, uma vez que a união estável teria sido dissolvida.

A requerente mencionou, ainda, que prestou auxílio ao ex-segurado, pois este estava com a saúde debilitada”.

Em 2015 foi ajuizada a ação de nº 0003074-91.2015.8.08.0049, Medida Protetiva, na qual a autora relata violência doméstica, sendo determinado o afastamento do Sr. Sebastião do lar. Não há, conforme informado nos autos, qualquer outro documento que demonstre que a autora convivia com o Sr. Sebastião após este episódio, dando claros indícios da dissolução da união estável.

Além disso, imperioso destacar que para a concessão do benefício deve ser demonstrada a atualidade da união estável, nos termos da LC 282/2004, art. 5º, I.

No mesmo sentido, colaciono precedente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RATEIO INDEVIDO COM A EX-CÔNJUGE DO INSTITUIDOR.
SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA
(TJ-ES - RI: 00150872820198080035, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 18/08/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA).

Por fim, informo que inexiste qualquer prova que demonstre dependência econômica da autora em relação ao Sr. Sebastião.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)